Tribunal: CARF
Processo: 10983.720072/2010-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF)
Ano-calendário: 2008
IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA. FATO GERADOR. DISPONIBILIDADE ECONÔMICA OU JURÍDICA. PRECATÓRIO. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA.
O critério material da hipótese de incidência do Imposto de Renda é a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou de proventos de qualquer natureza (art. 43 do CTN).
Disponibilidade econômica não se confunde com disponibilidade financeira. Enquanto esta última se refere à imediata utilidade da renda, a disponibilidade econômica se refere ao acréscimo patrimonial, independentemente da existência de recursos financeiros (RMS no 42.409/RJ, rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 06/10/2015, DJe 16/10/2015).
O precatório é um documento que veicula um direito de crédito líquido, certo e exigível proveniente de uma decisão judicial transitada em julgado. Portanto, veicula um direito cuja aquisição da disponibilidade econômica e jurídica já se operou com o trânsito em julgado da sentença a favor de um determinado beneficiário e se incorporou ao seu patrimônio. Falecendo o beneficiário, portanto, o direito de crédito decorrente do precatório deve, ser incorporado ao espólio.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.720072/2010-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.843 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
06 de outubro de 2022
Recorrente
BELISÁRIO RAMOS NETO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA. FATO GERADOR.
DISPONIBILIDADE
ECONÔMICA
OU
JURÍDICA.
PRECATÓRIO.
TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA.
O critério material da hipótese de incidência do Imposto de Renda é a
aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou de proventos
de qualquer natureza (art. 43 do CTN).
Disponibilidade econômica não se confunde com disponibilidade financeira.
Enquanto esta última se refere à imediata utilidade da renda, a disponibilidade
econômica se refere ao acréscimo patrimonial, independentemente da
existência de recursos financeiros (RMS no 42.409/RJ, rel. Min. Mauro
Campbell Marques, j. 06/10/2015, DJe 16/10/2015).
O precatório é um documento que veicula um direito de crédito líquido, certo e
exigível proveniente de uma decisão judicial transitada em julgado. Portanto,
veicula um direito cuja aquisição da disponibilidade econômica e jurídica já se
operou com o trânsito em julgado da sentença a favor de um determinado
beneficiário e se incorporou ao seu patrimônio. Falecendo o beneficiário,
portanto, o direito de crédito decorrente do precatório deve, ser incorporado ao
espólio.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acórdão os membros do colegiados, por maioria de voto, em dar provimento ao
recurso voluntário interposto. Vencido o conselheiro Francisco Ibiapino Luz, que negou-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10983.720072/2010-94
Fl. 245
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.843 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.720072/2010-94

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Honorio Albuquerque de Brito
(suplente convocado), Rodrigo Duarte Firmino e Vinicius Mauro Trevisan.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 6a Turma da
DRJ/FNS, consubstanciada no Acórdão no 07-30.225 (p. 121) que julgou improcedente a
impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
Por meio da Notificação de Lançamento de fls. 25 a 28, foi alterado o resultado da
Declaração de saldo a restituir no montante de R$ 7.848,46 para Imposto de Renda
Pessoa Física Suplementar, código 2904, no valor de R$ 54.157,06, acrescido da multa
de ofício de 75% e dos juros de mora, relativo ao ano-calendário de 2008.
Conforme demonstrativo da Descrição dos fatos e Enquadramento Legal contido no
feito, o lançamento é decorrente da omissão de rendimentos tributáveis recebidos
acumuladamente em virtude de decisão judicial, no valor total de R$ 261.618,71, com
retenção de imposto de renda na fonte, conforme DIRF apresentada pela fonte pagadora,
no total de R$ 7.848,56.
Segundo a fiscalização, a DIRF onde a fonte pagadora informou tal rendimento foi
emitida no nome e no CPF do inventariante MARCOS FURTADO RAMOS, sendo que
não se beneficiam da isenção os valores relativos a proventos de aposentadoria pagos
acumuladamente ao espólio ou diretamente aos herdeiros, ainda que a pessoa falecida
tenha sido portadora de moléstia grave no período a que se referem os rendimentos.
Inconformado com o lançamento, o espólio do contribuinte em epígrafe, representado
pelo inventariante, apresenta a impugnação de fls. 2 a 15, acompanhada dos documentos
juntados às fls. 16 a 24 e 29 a 88, onde, em síntese:
Noticia que realizou depósito administrativo do crédito tributário exigido, depósito este
restituível ao impugnante, ao cabo do trânsito em julgado da decisão administrativa,
eventualmente, favorável ao pleito de impugnação;
Esclarece que, em julho de 1997, o contribuinte em epígrafe ajuizou ação ordinária
contra a União Federal, vindo, porém, a falecer em 09/09/2005, no transcorrer da
instrução processual, deixando herdeiros e bens a inventariar;
Aduz que, em tempo e modo próprios, os herdeiros promoveram a abertura da sucessão
mediante ajuizamento de inventário que tramita perante a Comarca desta capital,
protocolado sob o n.o 090.05.0091760, sendo que o filho do contribuinte ostenta a
qualidade de patrono e de inventariante em um e outro processo;
Neste quadro, informa que, em 30/01/2008, foi disponibilizado em favor do espólio do
contribuinte em relevo, mediante alvará judicial, e sacado pelo advogado-inventariante,
o valor de R$ 261.618,71, cuja importância foi colacionada ao processo de inventário,
aduzindo, ainda, que referido valor foi submetido a sobrepartilha, do mesmo modo que
o segundo precatório recentemente resgatado;
Dado este contexto, alega inexistir ilícito passível de tributação, a uma, porque o valor
recebido via precatório representa disponibilidade patrimonial do espólio e apenas dele,
cujo advento teve origem após a apresentação do rol de bens existentes por ocasião da
abertura da sucessão, razão da oportuna colação no inventário mediante sobrepartilha, e,
a duas, porque a sobrepartilha ocorreu em conformidade com o estipulado em lei (CPC,
art. 1040), inclusive no que pertine ao recolhimento fiscal decorrente do ato praticado
(recolhimento de ITCMD);
Fl. 246
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.843 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.720072/2010-94

Nesse rumo, argumenta que, no caso vertente, não se cogita de transferência de
benefício isencional, que tem feição personalíssima e, por esta razão, não se transfere a
terceiros, pois, trata-se apenas da apropriação dos valores em nome do espólio;
Alega que a variação patrimonial, passível de análise, ocorreu nos bens deixados pelo
falecimento do contribuinte e que esta variação patrimonial está a salvo de tributação,
por força do art. 6o, inciso XIV, da Lei n.o 7.713, de 1988, além do que os valores
pagos, na forma e condições expressas na ação judicial, não têm o poder de transmudar
a sua natureza, mesmo porque “são saldos de salários impagos pelo empregador na
época devida”, ao que aduz o raciocínio segundo o qual, se o principal estava ao abrigo
da isenção, por maior razão o saldo dessa mesma verba também não pode sujeitar-se à
tributação;
Argumenta que não é por ter sido pago acumuladamente e/ou por ter sido levantada a
quantia pelo inventariante-advogado que há de ser alterada a isenção conferida por lei,
notadamente se for considerado que a autoridade notificante não consignou no feito um
só dispositivo nesse sentido;
Considera merecer relevância a constatação de que o valor recebido teve origem no
ilícito praticado pela União Federal que deixou de pagar o que era devido ao espólio, o
que ensejou o acionamento do judiciário para que fosse resgatado saldo da verba
salarial, ao que aduz que referida verba foi apropriada no inventário, submetida à
tributação naqueles autos e inventariada entre os herdeiros, em razão de que entende que
tudo o mais se afigura irrelevante para o deslinde da controvérsia;
Alega que o saque e “recolhimento” da DIRF em nome do advogado-inventariante,
filho de BELISÁRIO, não é fato gerador de imposto, visto que a disponibilidade
“patrimonial”, passível de tributação, é aquela prevista no art. 43 do CTN, cuja exceção
é ostentada pelo espólio à vista do art. 6o, XIV, da Lei n.o 7.713, de 1988, além do que
foi a secretaria da 1a. Vara da Justiça Federal que laborou em equívoco ao lavrar a
certidão qualificando como espólio MARCOS FURTADO RAMOS, em substituição
processual do exeqüente falecido, visto que MARCOS não era espólio, mas sim
inventariante e advogado de seu finado pai;
Ademais disso, alega que, não obstante a mencionada certidão, todas as intervenções
processuais continuaram a ser realizadas em nome do espólio e não dos herdeiros, e,
muito menos em nome do inventariante, o que comprova que a verba recebida não era e
nunca foi do inventariante, mas do espólio;
Neste quadro, raciocina que a disponibilidade econômica, hipótese de incidência do
imposto de renda (CTN, art. 43), ocorreu em favor do espólio que, por ser portador de
moléstia grave, estava a salvo da tributação, sendo que o ato subseqüente, apropriação
do inventário mediante sobrepartilha, não pode dar margem a um novo fato gerador de
imposto, pois padece de falta de previsão legal para tanto;
Alega que, segundo o inciso XVI do art. 6o da Lei n.o 7.713, de 1988, o valor dos bens
adquiridos por doação ou herança são isentos do imposto de renda da pessoa física, o
que entende tornar inarredável a conclusão de que as diferenças salariais estavam
isentas e como tal foram apropriadas no inventário, mediante sobrepartilha, além do que
os valores recebidos são também declarados isentos, independentemente da condição de
acometimento de moléstia grave;
Em outro plano, reclama que o valor pago acumuladamente representa as diferenças não
pagas mês a mês pelo empregador, em razão de que, considera que não deve ser
aplicado o regime de caixa, mas sim entender-se cada diferença vencida e não paga no
respectivo mês como um fato gerador único e sem comunicação com as demais
diferenças, ao que evoca a aplicação da exegese contida Ato Declaratório n.o 1, de 1999,
publicado pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e, segundo o qual, devem ser
levadas em consideração as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem os
rendimentos, devendo o cálculo, portanto, ser mensal e não global;
Após reproduzir excertos e ementas de decisões judiciais que compartilham desse
entendimento, alega que, ao serem adotadas as alíquotas vigentes à época em que eram
Fl. 247
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.843 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.720072/2010-94

devidos os rendimentos e, considerando-se como dependente a esposa do notificado
(falecida em janeiro de 1998), o crédito tributário em relevo fica reduzido a R$
1.119,34;
Em outro plano, ainda, contesta a aplicação da multa lançada de ofício, ao argumento de
que para a aplicação da referida penalidade não basta a constatação da falta de
recolhimento do imposto, pois entende ser essencial a prova da presença de dolo
específico, ou má-fé, o que inexiste no caso dos autos;
Contesta também a exigência de imposto sobre os juros de mora que foram pagos em
virtude da inércia do empregador em satisfazer os valores salariais devidos ao espólio,
ao argumento de que tais juros não representam acréscimo patrimonial, pois têm feição
nitidamente indenizatória;
Finalmente, em face do exposto, requer:
a) o acolhimento integral da impugnação para que seja julgada totalmente improcedente
a exigência fiscal combatida;
b) a apuração do crédito tributário em relevo segundo o regime de competência, caso
não seja deferido o pedido inicial;
c) o cancelamento da multa lançada de ofício pelas razões já expostas, caso não seja
deferido o pedido inicial, e;
d) a exclusão do juros de mora pagos pelo empregador da base de cálculo do imposto
exigido, também caso não seja deferido o pedido de improcedência integral do
lançamento hostilizado.
A DRJ, por meio do susodito Acórdão o 07-30.225 (p. 121), julgou improcedente
a defesa apresentada pelo sujeito passivo, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2008
RENDIMENTO ACUMULADO. CONTRIBUINTE PORTADOR DE MOLÉSTIA
GRAVE. ESPÓLIO
Sujeitam-se à incidência do imposto de renda, devendo ser tributados na fonte e na
Declaração de Ajuste Anual ou na Declaração Final de Espólio, os proventos de
aposentadoria ou reforma e valores a título de pensão de portador de moléstia grave
recebidos pelo espólio ou por seus herdeiros, independentemente de situações de caráter
pessoal.
RENDIMENTO ACUMULADO. REGIME DE TRIBUTAÇÃO.
A legislação do imposto de renda determina que a tributação sobre rendimento deve se
dar no momento da percepção do rendimento (regime de caixa) e não em relação a cada
um dos períodos (mês a mês) a que o rendimento se referir (regime de competência).
FALTA
DE
RECOLHIMENTO
DO
IMPOSTO.
MULTA
DE
OFÍCIO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
A multa de oficio aplicada pela fiscalização em virtude falta de recolhimento do
imposto de renda pune precisamente o ato que, muito embora não tenha sido praticado
dolosamente pelo contribuinte, ainda assim, tipifica infração cuja responsabilidade é de
natureza objetiva.
JUROS DE MORA. NATUREZA INDENIZATÓRIA. ISENÇÃO. FALTA DE
PREVISÃO LEGAL.
O pagamento de juros de mora aplicados sobre rendimentos acumulados em virtude de
diferença de proventos ou vencimentos recebidos por servidor público não se enquadra
dentre as hipóteses de isenção previstas na legislação de regência.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 248
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.843 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.720072/2010-94

Cientificado, o Contribuinte apresentou o recurso voluntário de p. 137, reiterando
os termos da impugnação apresentada.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de lançamento fiscal
em decorrência da apuração, pela fiscalização, da seguinte infração à legislação de regência do
IRPF: (i) omissão de rendimentos, no valor de R$ 261.618,71, recebidos de pessoa jurídica,
decorrentes de ação trabalhista.
Complementando a descrição dos fatos, a Fiscalização assim se manifestou:
Omissão de rendimentos tributáveis recebidos em Ação Judicial e cuja DIRF, no valor
de R$ 261.618,71 foi emitida em nome e CPF do inventariante Marcos Furtado Ramos.
Não se beneficiam da isenção os valores relativos a proventos de aposentadoria pagos
acumuladamente ao espólio ou diretamente aos herdeiros, ainda que a pessoa falecida
fosse portador de moléstia grave no período a que se referem os rendimentos. Foi
declarado também em DIRF, a retenção de imposto de renda retido na fonte no valor de
R$ 7.848,56.
O Contribuinte, por seu turno, esgrime suas razões de defesa nos seguintes pontos,
em síntese:
(i) isenção do IRPF, a teor do art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88;
(ii) aplicação do regime de competência em detrimento do regime de caixa no que
tange aos valores recebidos acumuladamente em decorrência de ação judicial;
(iii) improcedência da multa de ofício aplicada (75%), por ausência de dolo,
fraude ou simulação; e
(iv) não incidência do IRPF sobre os juros de mora, os quais possuem natureza
indenizatória.
Passemos, então, à análise individualizada das razões de defesa do Recorrente.
Da Isenção, por Moléstia Grave, Incidente sobre os Rendimentos recebidos
em decorrência de Ação Judicial
Conforme exposto linhas acima, a Fiscalização apurou omissão de rendimentos,
tendo destacado que a DIRF, no valor de R$ 261.618,71 foi emitida em nome e CPF do
inventariante Marcos Furtado Ramos. Não se beneficiam da isenção os valores relativos a
proventos de aposentadoria pagos acumuladamente ao espólio ou diretamente aos herdeiros,
ainda que a pessoa falecida fosse portador de moléstia grave no período a que se referem os
rendimentos.
O Recorrente, por sua vez, esgrime suas razões de defesa nos seguintes pontos,
em síntese:
Fl. 249
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.843 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.720072/2010-94

(...) recorrente estava acometido de doença grave desde dezembro de 1993 e, a teor do
artigo 6o, XIV da Lei 7713/88, estava isento de pagar imposto de renda.
Segundo, que o pagamento das diferenças salariais, decorreu do ajuizamento de ação
judicial, da qual se destaca:
A). Que esta ação de conhecimento transitou em julgado em 27 de junho de 2000,
AINDA QUANDO BELIZÁRIO ESTAVA VIVO.
B). Que os embargos a execução – onde se discutiu o montante do crédito – transitou
em julgado em 12 de abril de 2005 e o recorrente só faleceu em 09 de setembro de
2005.
Quando houve o óbito, o crédito salarial já havia se consolidado e incorporado ao
patrimônio do recorrente, INCLUSIVE COM A EXATA DEFINIÇÃO DOS
VALORES EXECUTADOS.
Excelências, o ato subsequente que resultou no pagamento da dívida mediante alvará
judicial, apenas materializou a entrega da prestação jurisdicional que ocorreu em data
anterior ao falecimento do recorrente.
Insista-se: A regra de transmissão da herança deve ser aquela em vigor ao tempo do
óbito, cuja isenção está prevista no art. 6o, XIV da Lei 7713/88. É este o comando que
deve regrar sobre os valores colacionados no inventário, nem mais e nem menos.
E mais: Quando o recorrente faleceu, já havia DUAS sentenças transitas em julgados,
reconhecendo não apenas o direito como também os valores devidos, prova de que em
desfavor do fisco já existiam decisões perfeitas e acabadas não mais sujeitas ao
contraditório.
Excelências, como se vê, norma de procedimento processual – pagamento via precatório
- não confere direito, apenas explicita o direito material existente, qual seja: apenas
cumpre decisão judicial expressa, não mais que isso.
Sobre o tema, o órgão julgador de primeira instância destacou e concluiu que:
No caso do autos, de plano, verifica-se equivocada a tese sustentada pela defesa no
sentido de que seriam isentos os rendimentos acumulados recebidos pelo espólio do
contribuinte em epígrafe ao argumento de que o de cujus era isento do imposto de renda
incidente sobre rendimentos decorrentes de proventos de aposentadoria por ter contraído
moléstia grave que remete ao benefício isencional previsto no inciso XIV do art. 6o da
Lei n.o 7.713, de 1988.
É que referida isenção foi conferida pelo legislador com o fito de diminuir a dificuldade
financeira a que está sujeito aquele que necessita de tratamento médico e medicação
ininterrupta. Tal isenção é de cunho personalíssimo e, portanto, cessa com a morte do
beneficiário portador da moléstia grave, pelo que não há como isentar da exação os
rendimentos recebidos pelo espólio.
Nesta mesma linha, aliás, o Ato Declaratório Interpretativo SRF n.o 26, de 26 de
dezembro de 2003, dispondo sobre a incidência do imposto de renda sobre proventos de
aposentadoria ou reforma e valores a título de pensão de portador de moléstia grave
recebidos pelo espólio ou por seus herdeiros.
(...)
No caso em exame, os rendimentos recebidos pelo espólio decorrem de decisão judicial
prolatada pela Justiça Federal (Seção Judiciária de Santa Catarina) nos autos da Ação
Ordinária n.o 97.00046583 (fls. 68 a 74), que foi ajuizada pelo contribuinte quando este
era servidor público civil federal, aposentado, colimando a incorporação do índice de
28,86% a seus vencimentos, nos moldes da concessão feita aos militares pela Lei n.o
8.627, de 1993, e, bem assim, o pagamento de atrasados devidamente corrigidos.
Vencida a demanda judicial, os rendimentos acumulados decorrentes da ação foram
pagos quando o contribuinte, porém, já havia falecido, em razão de que, conforme alude
o próprio impugnante, tais rendimentos, no importe de R$ 261.618,71, foram
Fl. 250
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.843 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.720072/2010-94

disponibilizados em favor do espólio do contribuinte em relevo, mediante alvará
judicial, e sacado pelo advogado-inventariante. Portanto, quando houve a
disponibilidade econômica da renda, fato gerador do imposto em trato (CTN, art. 43),
não havia mais falar de isenção de pagamento do tributo.
Como se vê, a discussão em análise gira em torno da definição do momento da
ocorrência do fato gerador do imposto de renda e, por conseguinte, se os respectivos estariam
isentos, à luz do inciso XIV, do art. 6o, da Lei no 7.713/88.
Sobre o tema, sirvo-me dos escólios da Conselheira Renata Toratti Cassini, objeto
do Acórdão no 2402-008.469, de 06 de julho de 2020, in verbis:
Conforme esclarece a própria autoridade lançadora, os rendimentos tidos por omitidos
pela recorrente foram recebidos do INCRA por meio do precatório de no
20070198062670-5 a título de honorários de sucumbência devidos ao seu cônjuge, sr.
Sergio Leonardo Darwich, falecido aos 12/10/2005.
Mencionado precatório foi expedido nos autos do processo judicial de n°
2006.41.00.0026881, ação de cumprimento de sentença proferida na ação de
desapropriação indireta de no 00.00.00594-0 (processo originário), que tramitou pela 5a
Vara da Justiça Federal em Porto Velho/RO e que tem como exequente Wilson Pereira
Teles e outros, representado, dentre outros, pelo falecido sr. Sergio Leonardo Darwich.
Assim, o pagamento do valor questionado neste processo administrativo decorreu do
cumprimento da sentença proferida nos autos do processo judicial principal de
desapropriação indireta, de no 00.00.00594-0. Esta, portanto, a sentença proferida no
processo judicial original de desapropriação indireta, é o título executivo objeto do
cumprimento de sentença e, em consequência, da expedição e do pagamento do
mencionado precatório.
Desse modo, importa saber se mencionado título executivo judicial se formou em
período anterior ou posterior à data do falecimento do sr. Sergio Leonardo Darwich
pois, na primeira hipótese, o direito de crédito dele decorrente (qual seja os valores
apurados em cumprimento da respectiva sentença) se trata de patrimônio dele e , uma
vez que veio a falecer, deve, evidentemente, ser incorporado ao espólio.
Nesse sentido, já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça em diversos precedentes,
dentre os quais cito, ilustrativamente, o Recurso Ordinário em MS no 42.409/RJ, relator
Min. Mauro Campbell Marques, julgado aos 06/10/2015 e publicado aos 16/10/2015,
com a seguinte ementa:
RECURSO
ORDINÁRIO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA
FONTE - IRRF POR OCASIÃO DO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO. ART. 46
DA LEI No 8.541/92. INCIDÊNCIA DA ALÍQUOTA APLICÁVEL AO
BENEFICIÁRIO, CEDENTE E CREDOR ORIGINAL DO PRECATÓRIO
(PESSOA FÍSICA), INDEPENDENTEMENTE DA CONDIÇÃO PESSOAL DO
CESSIONÁRIO (PESSOA JURÍDICA). IMPOSSIBILIDADE DE CESSÃO DA
PARTE DO CRÉDITO RELATIVA AO IRRF. INTELIGÊNCIA CONJUNTA
DOS ARTS. 43 E 123, DO CTN; ART. 286, DO CC/2002 E ART. 100, §13, DA
CF/88.
1. O critério material da hipótese de incidência do Imposto de Renda é a aquisição
da disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou de proventos de qualquer
natureza (art. 43, do CTN).
2. Como já mencionado em outra ocasião por esta Corte, "não se deve confundir
disponibilidade econômica com disponibilidade financeira. Enquanto esta última
(disponibilidade financeira) se refere à imediata 'utilidade' da renda, a segunda
(disponibilidade econômica) está atrelada ao simples acréscimo patrimonial,
independentemente da existência de recursos financeiros" (REsp. No 983.134 - RS,
Segunda Turma, Rel. Min. Castro Meira, julgado em 3.4.2008).
Fl. 251
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.843 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.720072/2010-94

3. O precatório é uma carta (precatória) expedida pelo juiz da execução ao
Presidente do Tribunal respectivo a fim de que, por seu intermédio, seja enviado o
ofício de requisição de pagamento para a pessoa jurídica de direito público obrigada.
Sendo assim, é um documento que veicula um direito de crédito líquido, certo e
exigível proveniente de uma decisão judicial transitada em julgado. Em outras
palavras: o precatório veicula um direito cuja aquisição da disponibilidade
econômica e jurídica já se operou com o trânsito em julgado da sentença a favor de
um determinado beneficiário. Não por outro motivo que esse beneficiário pode
realizar a cessão do crédito.
4. Desse modo, o momento em que nasce a obrigação tributária referente ao Imposto
de Renda com a ocorrência do seu critério material da hipótese de incidência
(disponibilidade econômica ou jurídica) é anterior ao pagamento do precatório
(disponibilidade financeira) e essa obrigação já nasce com a sujeição passiva
determinada pelo titular do direito que foi reconhecido em juízo (beneficiário), não
podendo ser modificada pela cessão do crédito, por força do art. 123, do CTN:
"Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares, relativas à
responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda
Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações
tributárias correspondentes".
5. O pagamento efetivo do precatório é apenas a disponibilidade financeira do valor
correspondente, o que seria indiferente para efeito do Imposto de Renda não fosse o
disposto no art. 46 da Lei no 8.541/92 (art. 718 do RIR/99) que elenca esse segundo
momento como sendo o momento do pagamento (retenção na fonte) do referido
tributo ou o critério temporal da hipótese de incidência.
6. É possível a cessão de direito de crédito veiculado em precatório (art. 100, §13, da
CF/88), contudo, sua validez e eficácia submete-se às restrições impostas pela
natureza da obrigação (art. 286, do CC/2002).
7. Sendo assim, o credor originário do precatório é o "beneficiário" a que alude o art.
46 da Lei no 8.541/92 (art. 718 do RIR/99), desimportando se houve cessão anterior
e a condição pessoal do cessionário para efeito da retenção na fonte, até porque o
credor originário (cedente) não pode ceder parte do crédito do qual não dispõe
referente ao Imposto de Renda a ser retido na fonte.
8. Em relação ao preço recebido pelo credor originário no negócio de cessão do
precatório, nova tributação ocorreria se tivesse havido ganho de capital por ocasião
da alienação do direito, nos termos do art. 117 do RIR/99. No entanto, é sabido que
essas operações se dão sempre com deságio, não havendo o que ser tributado.
9. Recurso ordinário em mandado de segurança não provido.
Portanto, tratando-se o precatório, conforme lição acima explicitada, de um documento
(uma carta) que “veicula um direito cuja aquisição da disponibilidade econômica e
jurídica já se operou com o trânsito em julgado da sentença a favor de um determinado
beneficiário”, o precatório objeto destes autos nada mais é do que um direito
incorporado ao patrimônio do sr. Sergio Leonardo Darwich quando do trânsito em
julgado da sentença proferida no processo original de desapropriação indireta de no
00.00.00594-0, restando-nos investigar, nesse passo, se esse trânsito em julgado se
operou antes ou após o seu falecimento.
Nessa linha, do andamento do processo original de desapropriação indireta de no
00.00.00594-0 disponível para consulta pública no sítio do Tribunal Regional Federal
da 1a Região e que reproduzimos abaixo com destaque para melhor visualização,
embora não conste a data exata do trânsito em jugado da decisão ali proferida, é
possível verificar que esse evento – trânsito em julgado - ocorreu anteriormente ao dia
28/01/1999, pois nessa data houve o ajuizamento de ação rescisória do julgado em
questão (ação rescisória no 9301321157), que, aliás, a título de informação, teve
desfecho desfavorável ao autor, qual seja o INSTITUTO NACIONAL DE
COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRARIA – INCRA:
Fl. 252
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-010.843 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.720072/2010-94

(...)
Assim, tendo o falecimento do sr. Sérgio, como dito, ocorrido no dia 12/10/2005, o
direito de crédito assegurado pelo trânsito em julgado da decisão judicial ali proferida já
houvera se incorporado ao seu patrimônio naquela ocasião, transmitindo-se, assim, em
razão disso, automaticamente aos seus herdeiros, nos termos do art. 1784 do Código
Civil, que dispõe que “aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos
herdeiros legítimos e testamentários”.
A respeito da abertura da sucessão e do momento da transmissão da herança do
falecido, ensina a doutrina que:
A sucessão causa mortis se abre com a morte do autor da herança. No momento
exato do falecimento, o domínio e a posse da herança se transmitem aos herdeiros
legítimos e testamentário do de cujus, quer estes tenham ou não ciência daquela
circunstância. Isso porque (...) a personalidade civil, ou seja, a capacidade da pessoa
humana ser titular de direitos e obrigações na órbita do direito, se extingue com sua
morte.
Ora, como não é possível conceber direito subjetivo sem titular, a titularidade dos
direitos do de cujus deve se transmitir, desde o primeiro instante de sua morte, a
seus sucessores a título universal1.
Portanto, entendemos, com todo o respeito, que não têm razão a autoridade lançadora,
nem o julgador de primeira instância e tampouco a mencionada Solução de Consulta no
198 - Cosit ao afirmarem que os valores em questão não têm natureza de herança
porque “jamais integraram o patrimônio do falecido e nunca foram tributados”, pois tais
valores são, em verdade, decorrentes de seu direito de crédito reconhecido na
mencionada sentença proferida nos autos do processo de desapropriação indireta de no
00.00.00594-0, cuja aquisição se operou com o respectivo trânsito em julgado e se
transmitiu aos seus herdeiros incontinenti no momento de seu óbito, quando se deu a
abertura de sua sucessão.
E o equívoco desses posicionamentos, data maxima venia, parece-nos muito claro e
consiste na premissa adotada para considerar que tais valores não se trata de herança:
não terem feito parte do patrimônio do de cujus, tendo se incorporado diretamente ao
patrimônio da impugnante, o que, como acima exposto, não procede.
E aqui pedimos vênia para transcrever outro trecho do mesmo voto proferido pelo Min.
Mauro Campbell Marques no já mencionado Recurso Especial em MS no 42.409/RJ, no
qual ele distingue, de maneira simples e didática, os conceitos de disponibilidade
econômica, jurídica e financeira:
A respeito dos conceitos de disponibilidade econômica, jurídica e financeira assim já
me manifestei no REsp. n. 859.322 - PR, para dissociar a disponibilidade econômica
da financeira:
Como já mencionado em outra ocasião por esta Corte, "não se deve confundir
disponibilidade econômica com disponibilidade financeira. Enquanto esta última se
refere à imediata "utilidade" da renda, a segunda está atrelada ao simples acréscimo
patrimonial, independentemente da existência de recursos financeiros" (REsp. No
983.134 - RS, Segunda Turma, Rel. Min. Castro Meira, julgado em 3.4.2008).
Nesse sentido, transcrevo a lição de Zuudi Sakakirhara (in Código Tributário
Nacional Comentado: doutrina e jurisprudência, artigo por artigo, inclusive ICMS
(LC 87/96), ISS (DL 406/88), IPVA / coordenação Vladimir Passos de Freitas. São
Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 133, grifo nosso):
A aquisição da disponibilidade econômica de renda ou de proventos caracteriza-se
tão-logo sejam estes incorporados ao patrimônio. Para que haja a disponibilidade
econômica, basta que o patrimônio resulte economicamente acrescido por um

1 RODRIGUES, Silvio. DIREITO CIVIL. VOLUME 7. DIREITO DAS SUCESSÕES. São Paulo: Saraiva, 1991, p.
11.
Fl. 253
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-010.843 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.720072/2010-94

direito, ou por um elemento material, identificável como renda ou como proventos
de qualquer natureza.
Não importa que o direito ainda não seja exigível (um título de crédito ainda não
vencido), ou que o crédito seja de difícil e duvidosa liquidação (contas a receber). O
que importa é que possam ser economicamente avaliados e, efetivamente, acresçam
o patrimônio.
Não se pode confundir disponibilidade econômica com a disponibilidade financeira.
Aquela se contenta com o simples acréscimo patrimonial, independentemente da
efetiva existência dos recursos financeiros, enquanto esta pressupõe a existência
física dos recursos em caixa. O CTN exige apenas a aquisição da disponibilidade
econômica, o que não quer dizer que a lei ordinária não possa, na prática, privilegiar
exclusivamente a disponibilidade financeira, como faz, de um modo geral, com as
pessoas físicas.
Decerto, não é necessário que a renda se torne efetivamente disponível
(disponibilidade financeira) para que se considere ocorrido o fato gerador do
imposto de renda, limitando-se a lei a exigir a verificação do acréscimo patrimonial
(disponibilidade econômica) (REsp. n. 859.322 - PR, Segunda Turma, Rel. Min.
Mauro Campbell Marques, julgado em 14.09.2010)
Já o precatório é uma a carta (precatória) expedida pelo juiz da execução ao
Presidente do Tribunal respectivo a fim de que, por seu intermédio, seja enviado o
ofício de requisição de pagamento para a pessoa jurídica de direito público obrigada.
Sendo assim, é um documento que veicula um direito de crédito líquido, certo e
exigível proveniente de uma decisão judicial transitada em julgado. Em outras
palavras: o precatório veicula um direito cuja aquisição da disponibilidade
econômica e jurídica já se operou com o trânsito em julgado da sentença a favor de
um determinado beneficiário. Não por outro motivo que esse beneficiário pode
realizar a cessão do crédito.
Desse modo, o momento em que nasce a obrigação tributária referente ao Imposto
de Renda com a ocorrência do seu critério material da hipótese de incidência
(disponibilidade econômica ou jurídica) é anterior ao pagamento do precatório
(disponibilidade financeira) e essa obrigação já nasce com a sujeição passiva
determinada pelo titular do direito que foi reconhecido em juízo (beneficiário), não
podendo ser modificada pela cessão do crédito, por força do art. 123, do CTN:
"Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares, relativas à
responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda
Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações
tributárias correspondentes".
(...)
Nesse sentido, citamos, novamente, trecho do voto proferido pelo Min. Mauro
Campbell Marque no já citado Recurso Ordinário em MS no 42.409:
Dessa forma, em se tratando de precatório judicial expedido em favor de credor
pessoa física, ainda que pessoa jurídica tenha se sub-rogado no direito
consubstanciado no precatório por meio de cessão de crédito [ou o herdeiro tenha se
sub-rogado no direito consubstanciado no precatório, como no caso ora discutido], o
Imposto de Renda retido na fonte será aquele devido pelo beneficiário original,
tendo em vista que não é possível ao cedente transmitir ao terceiro adquirente parte
do crédito relativa à parcela correspondente ao Imposto de Renda a ser retido na
fonte, haja vista que tais valores, em última análise, não lhe pertencem, pois o valor
que lhe caberá pressupõe a dedução na fonte do imposto.
Assim, a nós é claro que o valor recebido pela ora recorrente por meio do precatório de
no 20070198062670-5 a título de honorários de sucumbência devidos ao seu cônjuge, sr.
Sergio Leonardo Darwich, falecido aos 12/10/2005, tem natureza jurídica de herança,
sobre o qual, em razão disso, não é devido imposto de renda pela recorrente em razão
Fl. 254
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-010.843 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.720072/2010-94

das normas expressas nos arts. 39, XV do RIR/99 e 6o, XVI da Lei no 7713/88, que
dispõem que:
(...)
Esse também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça2, expresso em outro
precedente, qual seja AgInt no REsp 1636477/PE:
RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO
EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA
FONTE - IRRF POR OCASIÃO DO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO. ART. 46
DA LEI No 8.541/92. FALECIMENTO DO AUTOR DA AÇÃO ORIGINÁRIA.
INCIDÊNCIA DO TRIBUTO INDIFERENTE A AUSÊNCIA DE INVENTÁRIO.
INAPLICABILIDADE DA ISENÇÃO PREVISTA NO ART. 6o, XVI, DA LEI N.
7.713/88. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
TAMBÉM SOBRE VALORES PAGOS REFERENTES À REPETIÇÃO DE
INDÉBITO DE IMPOSTO DE RENDA E OUTROS TRIBUTOS. ALÍQUOTAS E
DECLARAÇÃO DE AJUSTE: ART. 46, §2o, DA LEI No 8.541/92; ART. 620, §3o,
DO RIR/99; ART. 12, V, DA LEI N. 9.250/95 E ART. 27, CAPUT E §2o, DA LEI
N. 10.833/2003.
1. O precatório veicula um direito cuja aquisição da disponibilidade econômica e
jurídica já se operou com o trânsito em julgado da sentença a favor de um
determinado beneficiário (no caso, o de cujus), havendo aí o fato gerador do imposto
de renda. Precedente: RMS n. 42.409 - RJ, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro
Campbell Marques, julgado em 06.10.2015.
2. Assim, indiferente haver inventário ou não, a tributação dos valores a serem
recebidos em razão de decisões judiciais (precatórios) se submete à sistemática
própria de retenção na fonte, na forma do disposto no art. 46 da Lei no 8.541/92 (art.
718 do RIR/99).
3. A isenção de que trata o art. 6o, XVI, da Lei n. 7.713/88 (rendimentos adquiridos
por herança) e a tributação do art. 23, da Lei n. 9.532/97 (tributação pelo ganho de
capital) se referem apenas ao valor dos bens adquiridos por herança em razão e no
momento da morte do de cujus e não aos impostos já devidos anteriormente pelo de
cujus ou seu espólio.
4. Dito de outra forma, uma vez retido o imposto de renda na fonte referente ao
precatório que era de direito do de cujus, o valor remanescente, líquido do imposto
de renda, não poderá sofrer qualquer nova tributação a esse título quando da
transferência do patrimônio do de cujus para o patrimônio da herdeira/sucessora.
Isto porque o de cujus não transfere para seus sucessores todo o valor dos
precatórios, mas apenas aquele valor líquido do imposto de renda que ele devia
(valor remanescente após a retenção do imposto de renda na fonte).
(...)
Por todo o exposto, sendo de herança a natureza jurídica dos valores recebidos pela
recorrente a título de honorários de sucumbência devidos ao seu falecido cônjuge, sr.
Sergio Leonardo Darwich, isentos, portanto, de imposto de renda nos termos dos
dispositivos legais acima mencionados, a recorrente não é contribuinte deste imposto e
não se há falar em omissão de rendimentos neste caso concreto, devendo ser reformada
a decisão recorrida e cancelado o auto de infração.
Como se vê, nos termos do precedente supra reproduzido, cujas conclusões ora
são adotadas como razões de decidir, tem-se que o momento em que nasce a obrigação tributária
referente ao Imposto de Renda, com a ocorrência do seu critério material da hipótese de
incidência (disponibilidade econômica ou jurídica), é anterior ao pagamento do precatório
(disponibilidade financeira) e essa obrigação já nasceu com a sujeição passiva determinada pelo
titular do direito que foi reconhecido em juízo (beneficiário), e não se modifica pela transmissão
do direito de crédito em razão do falecimento do beneficiário.
Fl. 255
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-010.843 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.720072/2010-94

Neste espeque, impõe-se o provimento do recurso voluntário neste particular, com
o consequente cancelamento do crédito tributário, restando prejudicada a análise das demais
razões de defesa.
Conclusão
Ante o exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário, cancelando-se o
lançamento fiscal.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 256
DF CARF MF
Original